Tribunal: TJBA
Processo: 8021840-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021840-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: GENOLINO SOUZA FERNANDES

Advogado(s)
:
IBSEN NORONHA FERNANDES, JOAO MARCOS PEREIRA DA SILVA JUNIOR, HERMIAS SANCHO DE REZENDE PAIVA NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO ENZALUTAMIDA. TRATAMENTO DE CÂNCER DE PRÓSTATA METASTÁTICO. TUTELA DE URGÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento do medicamento Enzalutamida (Xtandi) para tratamento de paciente diagnosticado com adenocarcinoma de próstata metastático resistente a castração, que apresentou toxicidade à quimioterapia, conforme prescrição médica. A agravante sustentou que o medicamento seria experimental para o quadro clínico específico do paciente, que já havia utilizado Abiraterona e Bicalutamida, e que estudos excluiriam pacientes nessas condições, além de o agravado possuir doença arterial coronariana grave, havendo sido submetido a cateterismo após angina instável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência que compele operadora de plano de saúde a fornecer medicamento Enzalutamida, registrado na ANVISA, prescrito por médico assistente para tratamento de câncer de próstata metastático, ainda que a operadora alegue tratar-se de tratamento experimental em razão de uso prévio de outros medicamentos pelo paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preservação da vida e saúde humana constitui valor supremo que deve prevalecer sobre considerações meramente econômicas, sendo que a concessão de tutelas de urgência em matéria de saúde deve observar critérios que garantam primordialmente a proteção do paciente.

4. A probabilidade do direito encontra-se demonstrada pelos documentos médicos que registram que o agravado está acometido de adenocarcinoma de próstata metastático resistente a castração, apresentando toxicidade à quimioterapia, com limitação para seguir com tratamento quimioterápico, havendo a médica assistente solicitado o tratamento com Enzalutamida.

5. Compete ao médico assistente, e não à operadora de plano de saúde, definir a terapêutica mais adequada ao paciente, não prevalecendo a ingerência do plano de saúde na escolha do tratamento mediante parecer unilateral de auditoria sobre a indicação fundamentada do profissional que acompanha o quadro clínico.

6. Os medicamentos solicitados pela médica assistente – Firmagon e Enzalutamida – estão listados e vigentes como medicamentos de referência pela ANVISA, incluídos na Lista A, respectivamente, em 29/01/2016 e em 12/11/2012.

7. O perigo de dano está configurado no risco de agravamento da condição física do paciente, uma vez que adiar o tratamento até o julgamento final da demanda esvaziaria a utilidade do processo, tornando inócuo o direito que se busca tutelar.

8. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label ou utilizado em caráter experimental, especialmente quando se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário.

9. Inexiste risco de dano irreversível para a agravante que, caso venha a obter êxito em eventual demanda de regresso, possui outros meios jurídicos para ser ressarcida dos gastos realizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É obrigatória a cobertura pelo plano de saúde de medicamento antineoplásico registrado na ANVISA e prescrito por médico assistente para tratamento de câncer, sendo a recusa abusiva ainda que a operadora alegue tratar-se de uso experimental ou off-label. 2. Compete exclusivamente ao médico assistente, e não à operadora de plano de saúde, definir a terapêutica mais adequada ao paciente, não prevalecendo parecer unilateral de auditoria sobre a indicação fundamentada do profissional que acompanha o quadro clínico. 3. A preservação da vida e saúde humana constitui valor supremo que deve prevalecer sobre considerações meramente econômicas nas relações de consumo envolvendo planos de saúde.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 4º, III, e art. 51 do Código de Defesa do Consumidor; art. 300 e art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.016.007/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 17/04/2023; STJ, AgInt no REsp 1.926.799/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 12/08/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.614.397/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 30/09/2024; TJ-PE, Agravo de Instrumento 0018622-45.2023.8.17.9000, Rel. Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho, j. 15/12/2023; STJ, AgInt no REsp 1.712.056/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13/12/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8021840-41.2025.8.05.0000
, em que é Agravante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e Agravado
GENOLINO SOUZA FERNANDES
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)